Tribunal: TJSP
Processo: 0004251-12.2018.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a mulher - Crime de lesão corporal leve – Pedido de nulidade – Retratação da vítima – Ação penal pública incondicionada – Preliminar afastada - Autoria e materialidade delitiva demonstradas – Legitima defesa não comprovada – Condenação mantida - Dosimetria adequada – Regime prisional mais brando – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000137166
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004251-12.2018.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante EDTON
SANTOS DE ALMEIDA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
2
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073
Apelante: Edton Santos de Almeida
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Avaré
Voto no 16615
APELAÇÃO CRIMINAL - Violência doméstica contra a
mulher - Crime de lesão corporal leve Pedido de nulidade

Retratação
da
vítima

Ação
penal
pública
incondicionada
Preliminar afastada - Autoria e
materialidade delitiva demonstradas Legitima defesa não
comprovada Condenação mantida - Dosimetria adequada
Regime prisional mais brando Recurso improvido.
RELATÓRIO
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 83/88, cujo relatório se
adota, que julgou procedente a ação penal para condenar
Edton Santos de Almeida, qualificado nos autos, a cumprir
pena de quatro (04) meses de detenção, no regime inicial
aberto, por infração ao artigo 129, § 9o, c/c o artigo 61, 'h',
ambos
do
Código
Penal.
A
sentença
suspendeu
condicionalmente a pena nos termos do artigo 77 do Código
Penal.
Inconformado, o réu recorre arguindo
preliminar de nulidade em razão da retratação da vítima,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
3
entendendo
se
tratar
de
ação
publica condicionada à
representação, sendo obrigatória a designação de audiência nos
termos do artigo 16, da Lei Maria da Penha. No mérito,
pretende a absolvição, aduzindo que o réu apenas tentou se
defender das agressões da vítima, invocando a fragilidade
probatória (fls. 96/102).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls.
108/110, vieram os autos a esta Instância, tendo a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo improvimento do
recurso (fls. 119/124).
Relatado, passo a votar.
FUNDAMENTAÇÃO
A preliminar é inconsistente e deve ser
rechaçada.
O delito de lesão corporal no âmbito
doméstico, ainda que de natureza leve e de ter o casal se
reconciliado,
se
procede
mediante
ação
penal
pública
incondicionada, pois o Colendo Supremo Tribunal Federal
reconheceu, no julgamento da ADIN 4424/DF, a natureza
incondicionada da ação penal nos casos de lesão corporal
resultante de violência doméstica.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
4
Da mesma forma o Superior Tribunal de
Justiça:
"HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL
COMETIDA NO ÂMBITO DOMÉSTICO.
LEI MARIA DA PENHA. NATUREZA DA
AÇÃO PENAL. REPRESENTAÇÃO DA
VÍTIMA.
DESNECESSIDADE.
RETRATAÇÃO
DA
OFENDIDA
EM
AUDIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO
PÚBLICA
INCONDICIONADA.
1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI 4.424/DF, modificou entendimento
majoritário
do
STJ,
reconhecendo
a
natureza incondicionada da ação penal
em caso de crime de lesão corporal,
praticado mediante violência doméstica e
familiar contra a mulher, não importando
em que extensão. 2. O disposto no art. 16
da Lei no 11.340/06 não tem aplicação
aos delitos de lesão corporal, ficando
superado, nesse caso, qualquer debate
acerca da necessidade de realização de
audiência específica para oportunizar a
renúncia da representação oferecida pela
vítima. 3. Em razão da eficácia vinculante
e erga omnes das decisões proferidas em
controle
concentrado
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
5
constitucionalidade, a questão não mais
comporta discussão em outros tribunais
(art. 102, § 2o, da CF). 4. Habeas corpus
não conhecido.” (STJ, HC 198816/MG,
CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PR), 5a Turma, j.
em 09/10/2012, DJe 15/10/2012).
Afastada a questão preliminar, passa-se
ao exame do mérito.
A denúncia afirmou que no dia 08 de
março de 2018, na cidade de Avaré, o Apelante ofendeu a
integridade corporal de sua companheira Larissa Tavares
Batista, grávida de quatro meses, provocando-lhe as lesões
corporais de natureza leve.
Ainda segundo a denúncia, o acusado e a
vítima se desentenderam e, durante a discussão, o réu
empurrou-a, apertou seu pescoço e segurou-a pelos braços e
atingiu-a a boca com o relógio de pulso e, na mesma ocasião,
ele soltou o cachorro, que mordeu a mão direita da vítima.
A
materialidade
delitiva
está
perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls.
05/07), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 11/12) e
pela prova oral colhida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
6
A autoria, por sua vez, também não suscita
dúvida.
A vítima compareceu na delegacia e elaborou
boletim de ocorrência, sendo que na ocasião declarou que fora agredida
diversas vezes pelo réu e que, naquele dia, após uma discussão, ele a
empurrou novamente, a pegou pelo pescoço e acertou sua boca com o
relógio de pulso, bem como apertou seus braços e ainda soltou o
cachorro da raça pitbull em direção dela, que acabou sendo mordida
mão direita. Ficou caída no chão e o Apelante saiu de casa, tendo
acionado a polícia.
Dias depois, a vítima novamente compareceu à
delegacia de policia, mas agora para apresentar outra versão dos fatos,
passando a dizer que ela primeiro que empurrou o companheiro e ele,
para conte-la, acabou batendo o relógio de pulso na sua boca sem
intenção. Disse que depois disso o Apelante a agrediu com chineladas e
sumiu. Ficou com raiva e foi até a delegacia registrar boletim de
ocorrência, mas ressaltou que não tinha interesse em processar
criminalmente o companheiro (fls. 13).
Na mesma linha das declarações da vítima
foram os depoimentos prestados pelo Apelante.
Na delegacia de polícia, ele disse que convive
com a vítima há dois anos e que ela estava grávida. Declarou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
7
Larissa começou a discutir com ele por ciúmes de uma fotografia que
ela viu no celular dele e, sabendo que ela estava grávida e não podia
passar nervoso, decidiu sair de casa para que ela ficasse bem, mas a
vítima o impediu segurando a porta, momento em que acabou batendo
com o relógio sem querer na boca da companheira (fls. 14). Em juízo,
apresentou praticamente a mesma versão dos fatos.
Pois bem.
Muito embora a vítima tivesse claramente
a intenção de defender o Apelante, seu companheiro, os
elementos de convicção amealhados demonstram que o fato
ocorreu e que o Apelante foi o seu autor, tendo ele agido com
dolo.
Na ocasião da elaboração do boletim de
ocorrência, a vítima narrou, com riquezas de detalhes, como se
deram as agressões e dias depois, após se reconciliar com o
Apelante, alterou sua versão nitidamente para proteger o
companheiro, mas o laudo pericial acostado às fls. 12
demonstra que o fato não se resumiu simplesmente a uma
batida de relógio de pulso na boca da vítima se intenção.
A ofendida foi examinada no dia seguinte
aos fatos e o médico legista constatou que ela apresentava
“equimose circular, de mais ou menos 6,0cm, em membro
superior direito, face medial; equimose pequena no antebraço
direito; equimose em face posterior de membro superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
8
esquerdo, com 3,0cm; equimose em ombro esquerdo, com
2,0cm; equimose em lábio superior esquerdo; gestação de mais
ou menos 17 semanas”, lesões essas compatíveis com a
narrativa inicial da vítima sobre os fatos, comprovando-se,
assim, a veracidade da lesão corporal sofrida.
A alegação de que tivesse o Apelante
agido em legítima defesa não pode ser acolhida, porque não foi
produzida prova robusta de que ele tivesse agido para se
defender de agressão injusta, usando dos meios moderados,
ressaltando-se que a prova da alegação incumbe a quem a faz,
nos termos do artigo 156, do CPP, principalmente quando se
refere a excludente da ilicitude.
Sendo
assim,
diante
do
quadro
probatório apresentado, era mesmo caso de condenação, vez
que restou comprovado o dolo do Apelante.
A pena base foi fixada no mínimo legal,
sendo adequado o aumento de 1/3 em razão da presença da
agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código
Penal, pois restou comprovado que a vítima estava gestante.
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime prisional adotado foi o mais brando,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004251-12.2018.8.26.0073 -Voto no 16615
9
não havendo reparo algum a ser feito na sentença recorrida.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeitada a preliminar,
nega-se provimento ao recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR